Tribunal: STF
Processo: HC 268580
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DO TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se pleiteia “revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por prisão domiciliar”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Aplica-se plenamente ao caso a orientação firmada pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de repercussão geral (Tema 1068), no sentido de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (RE 1.235.340, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 12/9/2024).

    4. As instâncias antecedentes, com base na legislação de regência e nos elementos fáticos constantes dos autos, indeferiram o pedido de prisão domiciliar formulado pelo requerente. Ressaltaram, inclusive, que “não ter havido demonstração, nos autos, da imprescindibilidade do agravante no cuidado com o filho menor, tampouco de que ele seja o único e insubstituível responsável pelos cuidados necessários à companheira”.

    5. A modificação do entendimento adotado pelas instâncias precedentes quanto às alegações do impetrante exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do Habeas Corpus. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.